Tribunal: TJMT
Processo: 1009118-92.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009118-92.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LEANDRO FERREIRA DE AGUIAR - CPF: 036.617.728-13 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), THIAGO ANDRADE SIRAHATA - CPF: 028.805.891-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA DE BEM IMÓVEL POR SEMOVENTES — POSSIBILIDADE — ARTIGOS 805 E 847 DO CPC — PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR — AUSÊNCIA DE PREJUÍZO MANIFESTO AO CREDOR — AVALIAÇÃO JUDICIAL — OFICIAL DE JUSTIÇA — FÉ PÚBLICA — VALOR DOS BENS SUPERIOR AO DÉBITO EXEQUENDO — DISCORDÂNCIA GENÉRICA DO EXEQUENTE — NOVA AVALIAÇÃO — DESNECESSIDADE — HIPÓTESES DO ART. 873 DO CPC NÃO CONFIGURADAS — DECISÃO MANTIDA —
RECURSO DESPROVIDO
.

Embora a execução se processe no interesse do exequente (art. 797, CPC), deve ser observado o princípio da menor onerosidade ao executado (art. 805, CPC), autorizando-se a substituição da penhora quando demonstrada a utilidade para o devedor e a inexistência de prejuízo imediato ao credor (art. 847, CPC).

A avaliação realizada por Oficial de Justiça goza de presunção de veracidade e legitimidade, somente podendo ser afastada mediante prova robusta de erro ou dolo, nos termos do art. 873 do CPC, o que não ocorre quando a insurgência do credor se limita a apresentar estimativas unilaterais e genéricas de mercado.

Verificado que o valor dos semoventes penhorados (búfalos) é substancialmente superior ao montante da dívida atualizada, resta garantida a eficácia da execução e a segurança do juízo.

O receio de perecimento ou baixa liquidez de semoventes constitui risco hipotético e futuro, insuficiente para obstar a substituição, máxime quando a decisão recorrida ressalva a possibilidade de retomada da penhora sobre o imóvel original caso a expropriação dos animais seja frustrada.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No

1009118-92.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:

LEANDRO FERREIRA DE AGUIAR

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz
Daniel
d
e Sousa Campos,
da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1001882-97.2024.8.11.0020, movido em face de
LEANDRO FERREIRA DE AGUIAR
, que rejeitou a impugnação da instituição financeira, homologou o laudo de avaliação oficial e determinou a substituição da penhora que recaía sobre um imóvel (matrícula no 4.619) por semoventes (búfalos), ordenando o levantamento da constrição imobiliária.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a substituição da penhora viola o disposto no artigo 847 do Código de Processo Civil, uma vez que a medida, embora possa ser menos onerosa ao devedor, causa prejuízo manifesto ao credor.

Argumenta que a troca de um bem imóvel, dotado de estabilidade e segurança jurídica, por bens móveis e perecíveis como os semoventes, coloca em risco a satisfação do crédito.

Destaca que os animais em questão (búfalos da raça Murrah) possuem mercado restrito e menor liquidez se comparados ao gado bovino tradicional, além de estarem sujeitos a riscos de doenças, morte, extravio e difícil fiscalização.

Aponta, ainda, a existência de erro na avaliação e fundada dúvida sobre o valor atribuído aos bens, invocando o artigo 873, incisos I e III, do CPC.

Relata haver uma discrepância significativa de valores, pois o Oficial de Justiça avaliou o rebanho em R$526.800,00
(quinhentos e vinte e seis mil e oitocentos reais)
, enquanto a pesquisa de mercado realizada pelo banco indicou o valor de R$389.040,00
(trezentos e oitenta e nove mil e quarenta reais)
.

Diante dessa divergência e da especificidade dos animais, defende a necessidade de nova avaliação por perito com conhecimento técnico zootécnico.

Por fim, o Banco alega que o executado se manteve inerte após a impugnação dos valores, não comprovando a ausência de prejuízo ao exequente, requisito essencial para o deferimento da substituição.

Ante o exposto
, requer
o provimento do recurso para
reforma
r
a decisão para manter a constrição originária sobre o bem imóvel, revogando-se a substituição pelos semoventes (Id. 350680364).

Preparo devidamente recolhido (Id. 350827893).

O efeito suspensivo foi
por mim

indeferido
em
10
/
03
/202
6
,
conforme decisão monocrática I
d.
352094355
.

O agravado sustenta que a medida observou rigorosamente os requisitos dos artigos 847, 873 e 805 do Código de Processo Civil, demonstrando a menor onerosidade ao devedor e a inexistência de prejuízo ao credor, visto que os animais foram avaliados em R$526.800,00
(quinhentos e vinte e seis mil e oitocentos reais)
, valor este muito superior ao débito de R$327.789,30
(trezentos e vinte e sete mil, setecentos e oitenta e nove reais e trinta centavos)
.

Argumenta que as alegações de baixa liquidez e risco de dano trazidas pelo banco são meramente especulativas e hipotéticas, mencionando que a própria Relatora já indeferiu o efeito
suspensivo ao recurso por não vislumbrar perigo de dano grave ou irreparável.

Defende a validade da avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, agente dotado de fé pública, ressaltando que o agravante não apresentou prova técnica capaz de desconstituir o laudo oficial, limitando-se a impugnações genéricas.

Salienta ainda a conduta contraditória da instituição financeira, que permaneceu inerte quando intimada a atualizar o valor do débito, pretendendo agora questionar a suficiência da garantia com base em parâmetros que ela própria deixou de atualizar.

Por fim, pontua que a execução deve ser equilibrada pelo princípio da menor onerosidade e que a decisão não é irreversível, uma vez que a penhora sobre o imóvel poderá ser restabelecida caso a expropriação dos semoventes seja frustrada, requerendo, assim, o desprovimento do agravo
(
I
d.
356227360
)
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso de agravo de instrumento.

A controvérsia recursal reside na legalidade da decisão que determinou a substituição da penhora de um bem imóvel (matrícula no 4.619) por semoventes (113 búfalos da raça Murrah), sob o fundamento de que a medida atende ao princípio da menor onerosidade ao devedor sem causar prejuízo manifesto ao credor.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“De acordo com o disposto no art. 870 e seguintes do CPC, a avaliação é feita, em regra, por oficial de Justiça.

O art. 873, incisos, do CPC/2015, dispõe expressamente sobre as hipóteses que autorizam nova avaliação, vejamos: “é admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação”.

No caso em tela, a mera irresignação da parte com a avaliação dos semoventes feita por oficial de justiça, por si só, não serve de premissa para que o bem seja novamente avaliado, mormente porque sequer foi arguido erro ou dolo do avaliador, não houve superveniente alteração do valor do bem e não há fundamentação na impugnação que gere fundada dúvida sobre o valor atribuído ao gabo pelo avaliador.

As alegações genéricas, desacompanhadas de cálculos, não merecem respaldo, principalmente porque a lei processual civil confere ao oficial de justiça a competência para avaliar bens penhorados, atribuindo presunção de legitimidade e veracidade a seus atos,
afastável
apenas mediante prova robusta, o que não vislumbro no caso em roga.

Sobre o tema, cito jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO. NOVA AVALIAÇÃO. ART. 873 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DE ERRO, DOLO OU FUNDADA DÚVIDA. MERA INSATISFAÇÃO COM O VALOR APONTADO. DECISÃO A QUO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. (...) A lei processual confere ao Oficial de Justiça competência para avaliar bens penhorados, atribuindo presunção de legitimidade e veracidade a seus atos,
afastável
apenas mediante prova robusta. O art. 873 do CPC prevê hipóteses taxativas para a realização de nova avaliação, as quais não restaram demonstradas no caso concreto. Alegações genéricas de inobservância a normas da ABNT e apresentação de anúncios imobiliários não constituem prova idônea de erro ou dolo na avaliação judicial. A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, que prestigia o laudo oficial quando não demonstrada de forma concreta a necessidade de reavaliação. (...) A avaliação de imóvel realizada por Oficial de Justiça goza de presunção de legitimidade e somente pode ser afastada diante de prova robusta de erro, dolo ou fundada dúvida, nos termos do art. 873 do CPC.

A mera discordância da parte com o valor atribuído ao bem não autoriza nova avaliação. (TJMT - N.U 1020482-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025,
Publicado
no DJE 23/09/2025) (grifei).

Lado outro, nota-se que o gado bubalino avaliado resulta um montante de R$ 526.800,00. O banco credor foi intimado para juntar planilha atualizada do débito, quedando-se inerte. Assim, considero, para fins de verificação de suficiência do bem ofertado em comparação à dívida, o último valor atualizado em ID 190142395 (abril de 2025), no importe de R$ 327.789,30.

Nestes termos, verifica-se que o valor dos semoventes ofertados garante integralmente a dívida executada neste feito.

O art. 847 do Código de Processo Civil dispõe que o executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. O § 1o, por seu turno, preceitua que o juiz só autorizará a substituição se o executado descrever os semoventes, com indicação de espécie, de número, de marca ou sinal e do local onde se encontram.

A indicação de espécie, número, raça e onde se encontram está contida no auto de ID 213543625.

Não vislumbro, a princípio, prejuízo à parte exequente, porquanto o valor do gado garante a integralidade da dívida e, caso seja frustrada sua alienação, a penhora sobre o bem imóvel poderá ser retomada.

O princípio da menor onerosidade permite ao devedor requerer a substituição da penhora, desde que não haja prejuízo ao credor e seja comprovada a equivalência de liquidez entre os bens. No presente caso, vislumbro que os semoventes possuem liquidez suficiente para garantir o crédito, não há prejuízo ao credor, e a substituição visa cumprir o meio menos oneroso.

Assim sendo, a substituição da penhora do imóvel pelos semoventes é medida que se impõe.

POSTO ISSO, com base na motivação supra,
REJEITO a impugnação de ID 219764795
e, via de consequência,
HOMOLOGO o auto avaliativo de ID 213543625, atribuindo aos semoventes o valor total de R$ 526.800,00.

Com o decurso do prazo recursal, DETERMINO a substituição da penhora do imóvel de matrícula no 4.619
pelos semoventes relacionados no auto de ID 213543625. Lavre-se novo termo nos moldes do art. 849, CPC/2015.

Intime-se o banco credor para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar a modalidade que pretender ver adotada na expropriação (art. 876 e seguintes do CPC/2015), isto é, se pretende adjudicar ou alienar (por iniciativa particular ou leilão) o gado penhorado.

Intimem-se. Cumpra-se
.
”

Inicialmente, é imperativo destacar que, embora a execução se processe no interesse do exequente, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, tal princípio deve ser harmonizado com o da menor onerosidade, insculpido no artigo 805 do mesmo diploma processual, o qual veda o sacrifício excessivo do executado quando a satisfação do crédito puder ser obtida por meio menos gravoso.

No caso em apreço, a substituição pretendida pelo agravado encontra amparo no artigo 847 do CPC, que autoriza a troca do bem penhorado desde que comprovada a ausência de prejuízo ao exequente e a facilitação da execução para o devedor.

Ao analisar os autos, verifica-se que o rebanho foi devidamente avaliado por Oficial de Justiça, cujo laudo goza de presunção de legitimidade e veracidade
juris tantum
, atribuindo aos animais o valor de R$526.800,00
(quinhentos e vinte e seis mil e oitocentos reais)
.

Em contrapartida, o débito atualizado em abril de 2025 perfazia o montante de R$327.789,30
(trezentos e vinte e sete mil, setecentos e oitenta e nove reais e trinta centavos)
, evidenciando uma margem de garantia substancialmente superior à dívida, o que afasta, de plano, a tese de insuficiência da nova constrição.

Quanto à insurgência do banco agravante em relação ao valor da avaliação, não se vislumbram as hipóteses
previstas no artigo 873 do Código de Processo Civil para a realização de nova perícia.

A mera discordância subjetiva da instituição financeira, amparada em pesquisa de mercado unilateral e genérica, não possui o condão de desconstituir o trabalho técnico realizado pelo auxiliar do juízo, especialmente quando não demonstrado erro crasso ou dolo do avaliador.

Ademais, as alegações de baixa liquidez dos búfalos e os riscos inerentes à própria natureza dos semoventes, como morte ou doenças, situam-se no campo das conjecturas hipotéticas e futuras, não servindo de óbice à substituição quando a garantia ofertada apresenta valor de mercado robusto e apto a suportar eventuais flutuações.

Cumpre salientar que a execução é um processo dinâmico e, conforme pontuado pelo magistrado de primeiro grau, caso a tentativa de expropriação dos semoventes reste frustrada ou os bens se mostrem insuficientes após a hasta pública, nada impede que a penhora sobre o imóvel de matrícula no 4.619 seja restabelecida, garantindo assim a utilidade final da prestação jurisdicional.

Por fim, observa-se que o banco agravante, embora intimado para atualizar o cálculo do débito e refutar de forma técnica a suficiência do rebanho, permaneceu inerte em momento oportuno, não podendo agora alegar prejuízo com base em dados que ele próprio deixou de fornecer.

Portanto, demonstrada a adequação da medida aos princípios da proporcionalidade e da efetividade executiva, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Nesse sentido, colaciono os arestos de outros Tribunais Pátrios:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória – Cumprimento de sentença - Decisão deferiu a substituição da
penhora requerida pelo executado agravado – O princípio da menor onerosidade previsto pelo art. 805 do CPC deve harmonizar-se com a efetividade da execução –
Comprovada a menor onerosidade para o executado e a ausência de prejuízo ao exequente
– Valor das penhoras em substituição suficiente para a satisfação do débito executado, sem acarretar qualquer prejuízo ao exequente – Recurso negado
.
”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21617122820248260000 Tatuí, Relator: Francisco
Giaquinto
, Data de Julgamento: 30/09/2024, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA - ORDEM DE PREFERÊNCIA -
PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE - ANÁLISE DE PREJUÍZO AO CREDOR
. - A execução deve satisfazer os interesses do credor de forma que não implique em onerosidade excessiva para o devedor -
A ordem de preferência de penhora não é absoluta, sendo autorizado ao devedor indicar bens, desde que demonstrada a capacidade de solver a dívida e a ausência de prejuízos ao credor
. (V.V.) AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DISCUSSÃO ACERCA DO BEM PENHORADO - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO DEMONSTRADA - PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE - DECISÃO REFORMADA.
Demonstrando o executado que a substituição da penhora não causará prejuízo à efetividade da execução aplica-se o princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, que permite a substituição do bem imóvel penhorado
.
”

(TJ-MG - AI: 22778241420228130000, Relator: Des.(a) Lúcio de
Brito, Data de Julgamento: 25/05/2023, 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/05/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026